Tribunal: STJ
Processo: 5016102-89.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623614 - SP (2024/0106651-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADOS
: LILIAN FERNANDES GIBILINI - SP154329
IZABELLA PINHEIRO FLEGNER - SP222116
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CERTDIÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS
BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NORMAS QUE ESCAPAM AO CONCEITO
DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O acórdão do Tribunal Regional entendeu pela inaplicabilidade das Circulares n. 3.857/2017
1
e 3.858/2017 do Bacen, tendo em vista a impossibilidade de observância do princípio da
retroatividade das leis previsto nos arts. 5o, XL, da CF e 106 do CTN e adequação da CDA, que
obedecia aos regramentos previstos nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei n. 6.830/1980 (aplicação
das Súmulas 7 e 83/STJ).
. A verificação acerca da existência dos requisitos essenciais que devem constar na CDA, a
2
fim de que fiquem demonstradas a certeza e liquidez do título, demanda o revolvimento do
suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o
teor da Súmula 7/STJ. Portanto, não cabe falar em afastamento das conclusões do julgamento,
no sentido da viabilidade da execução da CDA.
. O agravante indica a procedência do pedido com base nos arts. 59, IV, da Circular n. 3.857
3
/2017 e 9o, II, da Circular n. 3.858/2017 do Bacen. No entanto, tal contrariedade não pode ser
analisada na via recursal eleita, visto que o ato normativo em questão não se enquadra na
categoria de lei infraconstitucional federal. Precedentes.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49534941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 546bccfa-c72b-4c27-88c1-ac4e4a284dc4

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 546bccfa-c72b-4c27-88c1-ac4e4a284dc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623614 - SP (2024/0106651-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADOS
: LILIAN FERNANDES GIBILINI - SP154329
IZABELLA PINHEIRO FLEGNER - SP222116
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CERTDIÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS
BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NORMAS QUE ESCAPAM AO CONCEITO
DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O acórdão do Tribunal Regional entendeu pela inaplicabilidade das Circulares n. 3.857/2017
1
e 3.858/2017 do Bacen, tendo em vista a impossibilidade de observância do princípio da
retroatividade das leis previsto nos arts. 5o, XL, da CF e 106 do CTN e adequação da CDA, que
obedecia aos regramentos previstos nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei n. 6.830/1980 (aplicação
das Súmulas 7 e 83/STJ).
. A verificação acerca da existência dos requisitos essenciais que devem constar na CDA, a
2
fim de que fiquem demonstradas a certeza e liquidez do título, demanda o revolvimento do
suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o
teor da Súmula 7/STJ. Portanto, não cabe falar em afastamento das conclusões do julgamento,
no sentido da viabilidade da execução da CDA.
. O agravante indica a procedência do pedido com base nos arts. 59, IV, da Circular n. 3.857
3
/2017 e 9o, II, da Circular n. 3.858/2017 do Bacen. No entanto, tal contrariedade não pode ser
analisada na via recursal eleita, visto que o ato normativo em questão não se enquadra na
categoria de lei infraconstitucional federal. Precedentes.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO FRANCISCO
BROCHADO HELLER contra a decisão do Ministro Mauro Campbell Marques de fls.
618-622 (e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O recurso especial foi fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região cuja ementa é a seguinte (e-STJ, fl. 229):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO NA CDA.
NULIDADE DO TÍTULO: INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A controvérsia relacionada à aplicação das Circulares no 3.857/17 e no
3.858/17do Banco Central do Brasil não comporta maiores digressões, haja
vista o de nossa jurisprudência quanto à impossibilidade de entendimento
pacífico aplicação do princípio da retroatividade das leis previsto no art. 5o,
XL, da Constituição Federal, ou da regra de retroatividade disciplinada no
art. 106, II, do CTN, às infrações de natureza administrativa, porquanto o
primeiro limita-se aos ilícitos penais e a segunda, às infrações tributárias.
2. Não há falar em nulidade da CDA pelo simples fato de não abrigar índice
de atualização monetária.
3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez juris
tantum que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do
executado, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de
irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de
comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza
por presunção expressa em lei.
4. “A Certidão da Dívida Ativa contém todos os requisitos legais, previstos na
lei 6.830/80, fazendo expressa menção aos valores lançados bem como
explicitando a legislação de regência. Nos termos do entendimento
absolutamente sedimentado nas Cortes Federais, não é necessário que a
CDA se faça acompanhar de demonstrativo de cálculos ou fórmulas
aritméticas, bastando que contenha a menção aos preceitos legais que
escoram o lançamento”.
5. Descabe discussão a respeito de sustação de protesto nos autos de
execução fiscal, ante a impossibilidade de abertura de "fase instrutória" no
feito executivo, ainda mais em sede de exceção de pré-executividade.
6. O pleito deve ser formulado em demanda autônoma, pois o juízo da
execução é incompetente para apreciação do tema, mormente em face de
sua especialidade. Precedentes das Turmas da 2a Seção.
7. Agravo interno não provido.
No recurso especial, o recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 100, I, e 106, II, , do CTN; 59, IV, da Circular n. 3.857
c
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

/2017; e 9o, II, da Circular n. 3.858/2017, ambas as circulares do Banco Central do
Brasil (Bacen).
Argumentou ocorrência de nulidades que maculam o título executivo objeto
da ação originária. Arguiu que se percebe que foi imputada ao recorrente penalidade
pecuniária extremamente confiscatória e contrária às expressas previsões normativas,
que já estavam válidas à época da decisão final no processo administrativo que
originou a CDA executada.
Suscitou ser válida a aplicação dos dispositivos acima colacionados ao caso
concreto, bem como não haver dúvidas quanto à incidência das citadas circulares.
Mencionou que elas são normas complementares das leis que regem as relações dos
entes privados com o Bacen, tendo sido editadas, inclusive, por tal órgão mencionado.
Reforçou a aplicabilidade do art. 100, I, do CTN, que entende como norma
complementar das leis o ato normativo expedido por autoridade administrativa, como
circular relacionada ao tema.
Enfatizou que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada nos autos não
se coaduna com a previsão legal aplicável à sua valoração, estando ausente a
indicação de fundamentos legais essenciais, de aplicação imediata ao caso, para que a
obrigação se revista do requisito da certeza sobre o montante cobrado. Requereu o
provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 319-341).
Inadmitido o recurso especial, foi proposto agravo em recurso especial, o
qual foi julgado monocraticamente por decisão do Min. Mauro Campbell Marques, que
negou a pretensão (e-STJ, fls. 618-622).
Questionando essa manifestação, interpõe o insurgente agravo interno.
Reforça as teses do recurso especial acima sumariadas. Informa que seu pleito não
esbarra na Súmula 7/STJ, haja vista que busca apenas o reconhecimento da ofensa
aos citados dispositivos e circulares e a devida qualificação jurídica do quadro fático-
probatório, o que é viável nesta espécie recursal.
Reafirma a possibilidade do análise sobre o conteúdo das circulares
emitidas pelo Bacen, conforme o art. 100, I, do CTN. Pugna pelo provimento do agravo
interno (e-STJ, fls. 628-645).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 652-670).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se verificam razões para o provimento
deste agravo interno.
Com efeito, o acórdão do Tribunal regional entendeu pela inaplicabilidade
das Circulares n. 3.857/2017 e 3.858/2017 do Bacen, tendo em vista a impossibilidade
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

de observância do princípio da retroatividade das leis previsto nos arts. 5o, XL, da CF e
106 do CTN e adequação da CDA, que obedecia aos regramentos previstos nos §§ 5o
e 6o do art. 2o da Lei n. 6.830/1980.
Veja-se (e-STJ, fls. 234-243):
Por primeiro, a controvérsia relacionada à aplicação das Circulares no 3.857
/17 e no 3.858/17 do Banco Central do Brasil não comporta maiores
digressões, haja vista o de nossa jurisprudência quanto à entendimento
pacífico impossibilidade de aplicação do princípio da retroatividade das leis
previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, ou da regra de retroatividade
disciplinada no art. 106, II, do, porquanto o primeiro limita-se aos CTN, às
infrações de natureza administrativa ilícitos penais e a segunda, às infrações
tributárias.
[...]
Dessa forma, não há falar em retroatividade disciplinada no art. 106, II, do
CTN. A propalada nulidade da CDA, pelo simples fato de não abrigar índice
de atualização monetária, é argumento insuficiente. Verifica-se que tal
alegação é meramente protelatória, pois a Certidão de Dívida Ativa contida
na execução atende os requisitos dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei n. 6.830
/80.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e
liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do
embargante, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de
irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de
comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza
por presunção expressa em lei.
O acórdão expressa a posição consolidada do STJ em relação a não
aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106 do CTN, o que
atrai o óbice sumular n. 83/STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 106, II, DO CTN. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, o art. 106, II, do
CTN, que prevê retroatividade da lei mais benéfica, não se aplica às dívidas
de natureza jurídica não tributária.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.417.115/PE, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
INFRAÇÕES ÀS POSTURAS MUNICIPAIS COMETIDAS NA VIGÊNCIA DA
LEI N. 11.262/12, REVOGADA PELA LEI N. 11.795/15. MULTA QUE TEM
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

NATUREZA JURÍDICA DE PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação pleiteando, em suma, a desconstituição de autuações
que versam sobre a obrigatoriedade de manutenção de vigilantes 24 horas
nos terminais de caixas eletrônicos das instituições financeiras, porquanto
baseadas em legislação revogada, que seria objeto de ação direta de
inconstitucionalidade. A sentença julgou improcedente o pedido, decisão
reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau
recursal.
II - Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com
o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada,
com o reconhecimento de que é inaplicável a disciplina jurídica do Código
Tributário Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106
do CTN), às multas de natureza administrativa. Precedentes do STJ.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.869.844/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Ademais, a verificação acerca da existência dos requisitos essenciais que
devem constar na CDA, a fim de que fiquem demonstradas a certeza e liquidez do
título, demanda o revolvimento do suporte fático-probatório carreado aos autos, o que
é inviável em recurso especial, haja vista o teor da Súmula 7/STJ. Portanto, não cabe
falar em afastamento das conclusões do julgamento, no sentido da viabilidade da
execução da CDA.
A corroborar esse entendimento, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO
POSTERIOR
DA
PARTE.
SANEAMENTO DO VÍCIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
À
PARTE.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CDA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DÍVIDA
DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR
DO TEMA 639/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

2. Entendimento diverso acerca do saneamento do vício e da manifestação
posterior da parte implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no presente caso.
3. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido. Incidência, por
analogia, do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O reconhecimento da nulidade pela falta de intimação em processo
administrativo exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada,
em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
5. Modificar o entendimento do acórdão recorrido acerca da certeza e da
liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) demandaria o reexame das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação desta Corte de que, em se tratando de dívida da Fazenda Pública
de natureza não tributária, aplicam-se as razões de decidir do julgamento do
Tema 639 do STJ e adota-se o prazo prescricional de 20 anos previsto no
Código Civil de 1916, conforme o art. 177, observando-se o art. 2o, § 3o, da
Lei de Execução Fiscal (LEF), bem como a regra de transição prevista no
art. 2.028 do Código Civil vigente.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.687.903/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO CORRESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO INSERIDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
PACÍFICO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu
tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável
tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa - CDA; isso porque essa
espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza,
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade
tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos
à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes.
4. No caso dos autos, o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da
exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar
inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao
afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo. No
contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, pois, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior, eventual revisão dependeria do
reexame do acervo probatório.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.136.323/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024
Nessa linha, o insurgente não busca a mera qualificação jurídica do acervo
fático, mas a reapreciação do teor da CDA, pretendendo afastar sua reconhecida
executividade, o que não é viável em recurso especial.
O agravante indica a procedência do pedido com base nos arts. 59, IV, da
Circular n. 3.857/2017 e 9o, II, da Circular n. 3.858/2017 do Bacen. No entanto, tal
contrariedade não pode ser analisada na via recursal eleita, visto que o ato normativo
em questão não se enquadra na categoria de lei infraconstitucional federal.
Ilustrativamente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL RECAI A
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de decretos na peça recursal não supre a
exigência constitucional.2. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser
"possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei
federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp
1.832.794/RO, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
27/11/2019
3. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que sua
missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do
art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional
apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos
internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal.4.
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.133.304/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024
Resumidamente, "é incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de
violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no
conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal" (REsp n.
1.852.940/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
31/3/2025
3/4/2025
Cumpre esclarecer que os óbices aplicados impedem o conhecimento do
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea do permissivo
a
constitucional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:26
Código de Controle do Documento: 5e774096-1eca-446a-8962-1009372c888c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.614 / SP
Número Registro: 2024/0106651-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50130985920194036182 50161028920204030000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADOS : LILIAN FERNANDES GIBILINI - SP154329
IZABELLA PINHEIRO FLEGNER - SP222116
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
Documento eletrônico VDA49502387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 910e02cb-9beb-435d-9c37-a8c505ab5314

AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADOS : LILIAN FERNANDES GIBILINI - SP154329
IZABELLA PINHEIRO FLEGNER - SP222116
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:42
Código de Controle do Documento: 910e02cb-9beb-435d-9c37-a8c505ab5314